Tribunal: TJDFT
Processo: 0707047-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Remessa necessária prejudicada - Mandado de Segurança - Oficial da PMDF - Anulação de ato administrativo disciplinar militar: cassação, sem procedimento administrativo, da situação de inatividade, em decorrência de sentença penal condenatória a pena privativa de liberdade superior a dois anos e que decretou a perda do cargo - Competência absoluta da Auditoria Militar - Sentença da Vara da Fazenda Pública anulada, ex officio.